Tribunal: TJMT
Processo: 1007161-23.2023.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007161-23.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUANA ALVES DA SILVA - CPF: 065.553.592-69 (TERCEIRO INTERESSADO), REBECA NUNES DE ARAUJO - CPF: 062.692.682-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DIAS ARAUJO - CPF: 046.974.091-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE BATISTA DE SOUZA - CPF: 034.030.972-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DE SOUZA MAGALHAES - CPF: 057.086.062-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO FELIX DA SILVA - CPF: 034.930.951-55 (RECORRENTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), PAULO RICARDO SOUZA BATISTA - CPF: 556.750.932-49 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN NICOLAS OLIVEIRA DE FREITAS - CPF: 114.951.791-33 (VÍTIMA), JUNIO CEZAR FERREIRA CAVALCANTE - CPF: 579.397.645-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DE SANTANA BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 071.142.791-75 (VÍTIMA), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON HELTON VIEIRA - CPF: 043.376.399-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIL PAULO DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 065.450.051-70 (VÍTIMA), VALDINEI CARLOS RAFALSKI - CPF: 630.305.601-63 (ASSISTENTE), ILDO RUFINO - CPF: 792.991.561-15 (ASSISTENTE), MICHAEL JEMERSON DOMINGUES - CPF: 031.840.021-95 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIMES CONEXOS. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CRIMES CONEXOS. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que pronunciou os recorrentes para julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado e outros conexos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há nulidade por cerceamento de defesa em razão da juntada tardia de laudos periciais; (ii) se a decisão de pronúncia é nula por ausência de fundamentação quanto aos crimes conexos; (iii) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a pronúncia pelos crimes de homicídio qualificado e demais delitos conexos.

III. Razões de decidir

3.

A juntada posterior dos laudos periciais não compromete o contraditório e a ampla defesa, pois não foram utilizados como fundamento da decisão de pronúncia.

4.

A decisão de pronúncia apresenta fundamentação idônea e suficiente, com base em elementos indiciários constantes dos autos e extraídos sob o crivo do contraditório, sendo desnecessária análise exaustiva sobre os crimes conexos nesta fase.

5.

Estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria relativamente aos crimes dolosos contra a vida e aos delitos conexos, tais como tortura, ocultação de cadáver, corrupção de menores, tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo, não havendo falar em impronúncia.

6.

O reconhecimento (ou não) da autoria será objeto de deliberação do Conselho de Sentença, nos termos do art. 5o, XXXVIII, da CF/1988, não sendo possível excluir a acusação nesta fase sem violar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A juntada posterior de provas periciais aos autos não acarreta nulidade processual ainda mais quando não utilizadas como fundamento da decisão de pronúncia e ausente demonstração de prejuízo concreto à defesa. 2. A decisão de pronúncia deve conter fundamentação suficiente para o juízo de admissibilidade da acusação, bastando a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 3. A análise exauriente sobre os crimes conexos deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, sendo inadmissível a exclusão sumária de tais delitos na ausência de manifesta improcedência ou falta absoluta de justa causa."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, arts. 121, § 2o, incisos I, III e IV; 211; 244-B, §2o; art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006; art. 1o, inciso I, alínea “a”, §4o, inciso III, da Lei no 9.455/1997; art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013; art. 14 da Lei no 10.826/2003; CPP, arts. 413, §1o, 414 e 564, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no HC 710.305/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20/06/2022; STJ, AgRg no AREsp 865.325/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12/09/2017.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

PAULO RICARDO SOUZA BATISTA

CAIO FELIX DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
PAULO RICARDO SOUZA BATISTA
e
CAIO FELIX DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da ação penal n.o 1007161-23.2023.8.11.0045, os pronunciou pela suposta prática dos crimes descritos no
artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV
e no
artigo 211, ambos do Código Penal
, c/c
artigo 1o, inciso I, alínea “a” e §4o, inciso III, da Lei n. 9.455/1997
, c/c
artigo 244-B, §2o, da Lei n. 8.069/1990 c/c artigo 1o, inciso I, segunda parte, da Lei n. 8.072/1990
,
artigo 33,
caput
e artigo 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006
e
artigo 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013
,
em concurso material, sendo ainda imputado o crime do
artigo 14, da Lei n. 10.826/2003
apenas ao recorrente
CAIO.

Nas razões recursais registradas sob o ID 302120268, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente
PAULO RICARDO
almeja a
impronúncia
de
todos os crimes
a ele imputados, alegando ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, requer a
impronúncia
dos
crimes conexos
de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

Por sua vez, nas razões recursais anexadas sob o ID 302120269, o recorrente
CAIO
alega,
preliminarmente
, tese de
nulidade por cerceamento de defesa
, em razão da juntada de laudos periciais sem a prévia manifestação defensiva antes da prolação da decisão, bem como aponta a
nulidade da decisão de pronúncia, por ausência de fundamentação
com relação aos crimes de ocultação de cadáver, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e integração à organização criminosa.

De forma subsidiária, pugna pela
absolvição
quanto ao
crime de tortura
praticado contra
Lucas de Santana Batista Oliveira
, sustentando que a materialidade somente poderia ter sido comprovada mediante exame de corpo de delito.

Contrarrazões foram apresentadas no ID 302120271, por meio das quais o Ministério Público rebate as arguições defensivas e requer o desprovimento dos recursos.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, por seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 302120272.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
dos recursos, conforme parecer de ID 314188448.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– JUNTADA POSTERIOR DOS LAUDOS PERICIAIS:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir os fins almejados, razão pela qual
CONHEÇO
dos
stricto sensu
manejados por
PAULO RICARDO SOUZA BATISTA
e
CAIO FELIX DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

Conforme relatado, a i. defesa de
CAIO
suscita, no bojo de suas razões, a tese de
nulidade processual por cerceamento de defesa
,
em razão de não ter sido realizado o exame de corpo de delito a que alude o art. 158 do CPP, apesar de requerido – destacando os
“laudos periciais de local do crime, bem como, do laudo da fita de nylon encontrada no pescoço da vítima”

(sic)
.

Malgrado os argumentos defensivos, a preliminar suscitada
não merece acolhida.

O art. 158 do CPP determina que:
“Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

Ao mesmo tempo, o art. 564, inc. III, alínea ‘b’, do CPP preconiza que haverá nulidade no caso de ausência do exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios,
ressalvando
, contudo, o disposto no art. 167 do mesmo
códex
, que, por sua vez, estabelece, no caso de restar impossibilitada a realização de exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios materiais do crime,
a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em prescrever que, apesar de relevante para a comprovação dos crimes de resultado, a realização do exame de corpo de delito é prescindível para a comprovação da materialidade delitiva, não podendo sua não realização impedir a persecução criminal em juízo, tampouco impossibilitar a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova,
ex vi STJ – RHC 62.807/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017
e
RHC 88.186/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018
.

No caso concreto, verifico que, de fato, quando da apresentação dos memoriais finais pela defesa do recorrente
CAIO
, a i. defesa registrou que reputava necessária
“a finalização da extração dos dados, contudo, até a presente dado nenhuma extração de dados foi juntado aos autos”
(ID 302120250); ocorre que, como bem registrado pelo d. juízo
a quo
, por ocasião da pronúncia:

“[...] não há como se falar em cerceamento de defesa vez que não houve a juntada de tal laudo de extração dos dados dos aparelhos de telefone celular apreendidos pela Autoridade Policial, logo, nenhuma das partes teve acesso a tal meio de prova, tão pouco este juízo.

Ademais, tem-se que o crime ocorreu no dia 10.08.2023 e no presente feito há acusados privados de liberdade não podendo os autos permanecer parado de modo indefinido aguardando juntada da prova pericial.” (sic)
ID 302120252 - Pág. 2

Nesse contexto, embora a i. defesa tenha inovado em sede recursal ao registrar sua irresignação com a juntada posterior dos laudos periciais identificados pelos ID 302120259, ID 302120260 e ID 302120261, todos relativos ao
“
EXAME EM LOCAL DE ENCONTRO DE CADÁVER – MORTE VIOLENTA
”;
deve ser aplicado o mesmo raciocínio utilizado pelo d. juízo singular. De fato, tanto o citado laudo pericial quanto o “
Relatório De Investigação De Extração De Dados No 2025.13.73596”,
disponível no ID 302120286, foram juntados
após
a prolação da decisão de pronúncia, não tendo, portanto, sido considerados pelo juízo ao formar sua convicção.

Dessarte, a ausência de acesso aos laudos periciais não constituiu situação de desequilíbrio processual entre as partes, porquanto tanto a acusação quanto o juízo também não tiveram acesso a tais elementos probatórios, não havendo falar em cerceamento de defesa ou em prejuízo processual.

Importante salientar que a decisão de pronúncia não fez qualquer menção ou fundamentou-se nos laudos juntados posteriormente,
baseando-se em outros elementos probatórios
, notadamente nos depoimentos colhidos em juízo e demais informações documentadas nos autos, todos
regularmente submetidos ao contraditório
, o que afasta a possibilidade de prejuízo concreto à defesa.

Além do que, para o reconhecimento de eventual nulidade processual, mister se faz a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual
"nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

No caso

em tela, o recorrente limita-se a alegar genericamente que
"o laudo juntado poderia ter beneficiado a defesa se tivesse sido juntado antes da audiência"
, afirmando que poderia
"provar que a testemunha-vítima Lucas mentiu em seu depoimento"
. Contudo, não especifica de que forma os laudos juntados posteriormente contradiriam o depoimento da vítima sobrevivente ou em que medida tal contradição seria relevante para a formação do convencimento judicial nesta fase processual.

Fosse pouco, é cediço o entendimento segundo o qual “
o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória
, mas deve ser demonstrado de modo efetivo
” (STJ – AgRg no HC n. 710.305/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe 20/6/2022), muito menos se dirá em relação à pronúncia do recorrente, sacramentando o insucesso da nulidade arguida, por qualquer ângulo que se olhe.

Diante de tais considerações,
REJEITO
a tese de nulidade arguida pela defesa de
CAIO
.

É como voto a preliminar.

VOTO –

PRELIMINAR DE
NULIDADE DA PRONÚNCIA
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
QUANTO AOS CRIMES CONEXOS:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a i. defesa do recorrente
CAIO
suscita, no bojo de suas razões, a
tese de

nulidade da r. decisão de pronúncia
sob o argumento de que o magistrado sentenciante não teve o cuidado de apontar de forma suficiente quais seriam os elementos probatórios indicativos da provável autoria dos
crimes conexos
de ocultação de cadáver, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, além do delito de integrar organização criminosa.

No entanto, tais
arguições
não
comportam acolhimento
.

Como se sabe, a fundamentação de todas as decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, constitui condição absoluta de sua validade.

Entretanto, a despeito do dever de fundamentar adequadamente e de maneira concreta as razões de seu convencimento, o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa das suas teses, desde que, pela fundamentação apresentada, seja possível extrair os motivos pelos quais as pretensões deduzidas foram rejeitadas ou acolhidas.

Nesse sentido:

“[...] 3. Ademais, ‘o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas’ (...)”.
(STJ - AgRg no AREsp 865.325/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017) – Grifei.

No caso concreto, ao contrário do que sugere o apelante
CAIO
, o juízo
a quo
se desincumbiu a contento do ônus imposto pelo art. 413, §1.o, do CPP, cuja regra preceitua que
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

Além do que, sabe-se que incumbe ao Tribunal do Júri, por expressa determinação constitucional, julgar os delitos dolosos contra a vida e todas as circunstâncias que o envolveram, de modo que, uma vez pronunciados os recorrentes ao julgamento pela da Corte Leiga pelo delito de homicídio, como ocorreu
in casu
,
era mesmo de rigor que o juízo a quo agisse com parcimônia no pronunciamento dos crimes conexos
de
ocultação de cadáver, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo, tráfico e associação para o tráfico, além do delito de organização criminosa
, a teor da
vis atractiva
positivada no art. 78, I, do CPP.

Nesse sentido:

“[...] A pronúncia não pode fazer análise de mérito quanto ao juízo de admissibilidade dos crimes conexos, sob pena de usurpação da competência do Júri, de modo que a configuração ou não do delito deve ser analisada dentro da esfera de competência dos jurados”.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito: 10188130039483001 Nova Lima, Relator.: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 14/04/2021, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/04/2021).

Com efeito, embora a decisão de pronúncia possa não trazer uma análise extensiva e pontual dos crimes conexos, ainda assim, é plenamente possível extrair da pronúncia os motivos de fato e de direito que conduziram à remessa dos crimes conexos ao escrutínio do Júri Popular.

Isso se verifica a partir da exposição das pretensões acusatória e defensivas, elencando os motivos de fato e de direitos que embasaram a admissibilidade da pretensão punitiva pertinente ao
crime de homicídio
em relação aos recorrentes. Destaca-se, ainda, que a decisão de pronúncia apontou expressamente as
qualificadoras
reconhecidas
-
relativas ao motivo torpe, ao emprego de tortura, de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima –, o fazendo após a transcrição dos respectivos depoimentos colhidos em juízo e expressa referência aos demais elementos de convicção angariados nos autos, por fim, registrou a motivação que conduziu à remessa dos crimes conexos ao escrutínio do Júri Popular, consoante se infere dos seguintes trechos do decisum objurgado,
in verbis
:

“[...] Da análise detida dos autos, tenho que os
crimes de tortura majorada (artigo 1o, inciso I, alínea “a” e §4o, inciso III, da Lei n. 9.455/1997), ocultação de cadáver (artigo 211, do Código Penal), corrupção de menores majorada (artigo 244-B, §2o, da Lei n.o 8.069/1990, c/c art. 1o, inciso I, segunda parte, da Lei n. 8.072/1990), porte ilegal de arma de fogo (artigo 14, da Lei n. 10.826/2003), tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), associação para o tráfico ilícito de drogas (artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006) e organização criminosa armada (artigo 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013)
devem ser mantidos para apreciação do Conselho de Sentença, haja vista a existência de justa causa.

Nesse sentido:

- Declarações prestadas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelas testemunhas/informantes
Lucas de Santana Batista de Oliveira, Wellington Helton Vieira, Joicimar da Silva Nascimento, Rafael Galbiatti Costa e Valdinei Carlos Rafalski
, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos (id. 163276165).

- Declarações prestadas na fase policial pelas testemunhas/informantes
Joicimar da Silva Nascimento
(id. 126524192),
Rafael Galbiatti Costa
(id. 126524193),
Junior Cezar Ferreira Cavalcante
(id. 126524194),
Wellington Helton Vieira
(id. 126524195),
Lucas de Santana Batista de Oliveira
(id. 126524196) e
Ruan Nicolas Oliveira de Freitas
(id. 126524066).

- Termos de reconhecimento fotográfico
(id. 126524050, 126524051 e 126524052),
- Auto de prisão em flagrante delito (id. 126523181), boletins de ocorrência n. 2023.223772, 2023.225909, 2023.223782, 2023.223799 e 2023.225010 (id. 126523183, 126523184, 126523185, 126523186 e 126524083), imagens (id. 126523187, 126523190, 126524191 e 126524199), autos de apreensão (id. 126523188, 126523189 e 126524083), relatório de investigação n. 2023.13.54968 (id. 126524201), relatório de investigação n. 2023.13.65393 (id. 126524202), exame de potencialidade e eficiência de arma de fogo (id. 126524203), exame preliminar de constatação (id. 126524204), relatório de local de crime de homicídio (id. 126524048), relatório de investigação n. 2023.13.62213 (id. 126524049), vídeos (id. 126524063 e 126524064), exame necropapiloscópico (id. 129172598), laudo pericial da substância entorpecente (id. 132199712), laudo de eficiência de arma de fogo e munição (id. 177893908) e laudo em local de encontro de cadáver – morte violenta (id. 180666827).

Ademais, insta consignar que a absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo de homicídio somente é possível diante da existência de prova inequívoca de que o porte da arma tenha sido ato preparatório para a execução deste último, o que não ocorreu até o presente momento, devendo, portanto, ser submetido ao Conselho de Sentença.

Nesse momento também as demais teses defensivas arguidas, por ora, devem ser submetidas ao julgamento do Tribunal do Júri, vez que, tratando-se de delitos conexos, a conexão importar em unidade de julgamento obrigatório pelo juízo prevalente, que no caso é o Tribunal do Júri.

Senão, vejamos:

STJ:
“I – A pronúncia pelo crime de competência do Tribunal do Júri obriga a que se submeta – ressalvada a total falta de justa causa detectável na via do writ – a julgamento, também, o delito conexo” (RSTJ 126/396).”
– ID 302120252.

A despeito da irresignação defensiva, a simples leitura da decisão demonstra que a assertiva defensiva não corresponde à realidade processual.

Deveras, no decorrer de sua
ratio decidendi
, o MM. Magistrado pronunciante expõe pluralidade de elementos de cognição que, ao menos em teoria, implicariam os insurgentes nos ilícitos conexos ao delito contra a vida, sendo possível inferir que, entre o período noturno do dia
09/08/2023
e a madrugada do dia seguinte, em região de mata fechada situada às margens do Rio Verde, nas proximidades do local conhecido popularmente como “
Favelinha
”, localizado no final do Bairro Primavera, no município de Lucas do Rio Verde/MT, todos os denunciados, atuando em concurso de pessoas e imbuídos de
animus necandi
, por
motivo torpe
consistente em disputa por tráfico de drogas e com
emprego de tortura e meio cruel
, bem como mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, que foi mantida amarrada durante a prática delitiva,
mataram o ofendido
Moacil Paulo de Arruda Jr.
, valendo-se, para tanto, de armas brancas para efetuar os golpes que provocaram as lesões responsáveis pela morte da vítima [FATO 1].

Dos citados elementos de convicção, o juízo singular também concluiu ser crível que nas mesmas circunstâncias, em concurso de pessoas, mediante sequestro, constrangeram a vítima
Lucas de Santana Batista de Oliveira
, com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter confissão [FATO 2]; adicionalmente, todos os denunciados, atuando em concurso de pessoas,
ocultaram o cadáver da vítima
Moacil
[FATO 3], e, de igual forma, todos os denunciados
corromperam o adolescente
Ruan Nicolas Oliveira de Freitas
, menor de 18 (dezoito) anos de idade à época dos fatos, ao praticarem com ele os ilícitos descritos [FATO 4].

No tocante ao crime de
ocultação de cadáver
, por exemplo, o juízo a quo mencionou as declarações da testemunha
Wellington Helton Vieira
, que narrou ter sido obrigado a cavar uma cova para enterrar o corpo da vítima
Moacil Paulo de Arruda Junior
; e relativamente ao crime de
corrupção de menores
, a decisão baseou-se nas declarações do adolescente
Ruan Nicolas Oliveira de Freitas
, que teria confirmado sua participação nos crimes juntamente com os recorrentes e demais envolvidos.

Igualmente o fez em relação à narrativa acusatória de que, entre o período noturno do dia 09, e a manhã do dia 11 de agosto de 2023, em horários imprecisos, inicialmente em uma residência situada na Rua Buriti, n.o 149, Bairro Jardim Primaveras, e, posteriormente, em uma região de mata situada nas margens do Rio Verde, nas proximidades do local denominado popularmente como “Favelinha”, localizado no final do Bairro Primavera, bem como em uma residência situada na Rua Pau-Brasil, Bairro Jardim Amazônia, no município e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o recorrente
CAIO
, com consciência e vontade,
portou, transportou e ocultou arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
[FATO 5].

Demais disso, a denúncia narrou que ao longo de meses e, mais precisamente, no dia
11/08/2023
, todos os denunciados, com consciência e vontade, após adquirirem de maneira escusa,
tinham em depósito e guardavam drogas [maconha e cocaína],
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, estando
associados entre si e a outras pessoas para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, com estabilidade e permanência
[FATO 6]; e, ao menos desde meados de 2023 até a data dos crimes supramencionados, todos os denunciados
integraram pessoalmente organização criminosa, com emprego de arma de fogo em sua atuação
[FATO 7].

Nesses pontos, a decisão de pronúncia fundamentou-se nos autos de apreensão, que registraram a localização de considerável quantia de substâncias entorpecentes de propriedade dos recorrentes e outros indivíduos, bem como nos depoimentos das testemunhas que confirmaram o possível envolvimento dos recorrentes com o tráfico de drogas na região e os apontariam como integrantes da facção criminosa denominada "Comando Vermelho".

Destaco que, não obstante os elementos probatórios citados no excerto transcrito tenham sido esmiuçados pelo julgador nos trechos em que examina os indícios de autoria dos recorrentes no homicídio – e não em capítulo especificamente destinado aos crimes conexos propriamente ditos –, é igualmente certo que
o emprego de tal técnica redacional, por si só, não equivale à carência de fundamentação idônea
, mesmo porque, é cediço que
os pronunciamentos jurisdicionais devem ser analisados como um todo
, e não por capítulos.

“[...] 3.
As decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos.
No caso, a sentença condenatória, de uma maneira geral, demonstrou que as condutas perpetradas pelo paciente merecem tratamento mais rigoroso. O que está em análise é o fato em si, a conduta praticada pelo réu, o seu proceder perante o crime, e não a técnica redacional do juízo sentenciante. [...]”.
(STJ – HC n. 296.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 4/9/2014) – destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a tese de nulidade arguida.

É como voto a preliminar.

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, e circunstanciando a narrativa acusatória, verte da denúncia que os denunciados
CAIO FÉLIX DA SILVA
,
João Paulo de Souza Magalhães, Felipe Batista de Souza
,
PAULO RICARDO SOUZA BATISTA
,
Luana Alves da Silva, Rebeca Nunes de Araújo
e
Leonardo Dias Araújo
seriam faccionados à organização criminosa “Comando Vermelho - CV”, sendo que
Leonardo

(vulgo "Léo" e/ou "Murilo") desempenharia a função de liderança regional, sendo o responsável por determinar a execução de criminosos rivais e outros membros.

Consta que, entre o período noturno de 09/08/2023 e a madrugada de 10/08/2023, em uma região de mata situada nas margens do Rio Verde, os denunciados, atuando em concurso de pessoas e imbuídos de
animus necandi
, mataram o ofendido
Moacil Paulo de Arruda Júnior
. A empreitada delitiva teria sido executada por ordem de
Leonardo,
mediante cumprimento das determinações pelos demais faccionados, sendo o delito qualificado pelo motivo torpe, em razão de disputas por tráfico de drogas e da suposta filiação da vítima a uma facção rival do “Comando Vermelho – CV”.

Foi narrado que a vítima
Moacil
teria sido rendida com armas de fogo, amarrada com os braços para trás e mantida nessa condição durante a empreitada, o que caracterizaria recurso que dificultou a defesa. E, antes da consumação do delito, os denunciados
CAIO
, João Paulo, Felipe
e
PAULO RICARDO
, em conjunto com o adolescente
Ruan Nicolas
, torturaram
Moacil
e a vítima
Lucas de Santana Batista de Oliveira
por mais de 02 (duas) horas, com socos, chutes e pauladas, com o fim de obter a confissão de que eram faccionados ao “Primeiro Comando da Capital – PCC”.

Especificamente em relação à vítima
Lucas
, a denúncia descreve que os sete denunciados, no mesmo período e local, o constrangeram mediante sequestro, violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental,
com o fim de obter confissão
de pertencer à facção rival, sendo ainda obrigado a cavar a cova em que
Moacil
seria sepultado.

Durante a tortura e a execução, as denunciadas
Luana

e
Rebeca
, companheiras de
João Paulo
e
PAULO RICARDO
, em tese, instigavam seus conviventes e os demais denunciados, afirmando que
“cabriteiros devem mesmo morrer”
, além de monitorarem a aproximação policial.

Na sequência, na madrugada de 10/08/2023, todos os sete denunciados, sob determinação de
Leonardo
, ocultaram o cadáver de
Moacil,
que foi enterrado por usuários de drogas (
Junio Cezar
e
Wellington Helton
) sob ameaças.

Consta, ainda, que no período entre 09 e 10/08/2023, todos os sete denunciados corromperam o jovem
Ruan Nicolas Oliveira de Freitas
, menor de 18 (dezoito) anos, praticando com ele as infrações penais descritas.

Adicionalmente, segundo o apurado, entre os dias 09 e 11/08/2023, o denunciado
CAIO
portou, transportou e ocultou arma de fogo (revólver calibre .38) e munições, de uso permitido, sem autorização.

Por fim, consta que, ao longo dos últimos meses e, mais precisamente em 11 de agosto de 2023, os sete denunciados guardavam e tinham em depósito drogas (maconha e cocaína) para fins de comercialização, o que era feito sob financiamento e orientação de
Leonardo
e em prol dos interesses da facção “Comando Vermelho – CV”, caracterizando os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Depois de iniciada a instrução, foi determinado o
desmembramento
do feito em relação aos réus
João Paulo de Souza Magalhães, Felipe Batista de Souza e Leonardo Dias Araújo
, prosseguindo-se o presente feito somente em relação aos acusados
CAIO, PAULO RICARDO,
Luana Alves da Silva
e
RebecaNunes de Araújo;
culminando na prolação de pronúncia apenas em relação aos ora recorrentes, nos moldes da denúncia, ao passo que as codenunciadas foram impronunciadas quanto a todos os delitos.

Nesse contexto, insurgem-se os recorrentes perante esta instância revisora, nos termos relatados.

1.

Da almejada impronúncia:

Malgrado o descontentamento da i. Defesa do recorrente
PAULO RICARDO
diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o pronunciamento do denunciado ao Júri Popular pelo delito de homicídio qualificado.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do CPP, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

In casu
, resta evidente que
a pretensão recursal não faz
jus
à acolhida
, uma vez que
a
materialidade
delitiva
se encontra delineada nos autos, consubstanciada nos boletins de ocorrência vistos boletins de ocorrência registrados no ID 302117961 e ID 302117962, das fotografias de ID 302117965 do corpo da vítima
Moacil
sendo localizado na região em que havia sido enterrado, do auto de apreensão de arma de fogo, munições e entorpecentes visto no ID 302117966, das fotografias das lesões sofridas pela vítima
Lucas
anexadas no ID 302117976, do exame de potencialidade e eficiência da arma de fogo apreendida de ID 302117981, do exame preliminar de constatação dos entorpecentes apreendidos no ID 302117982, do relatório de local de crime anexados no ID 302117983 e ID 302120244, do exame pericial definitivo dos entorpecentes apreendidos no ID 302119993, do exame de necrópsia da vítima
Moacil
juntado no ID 302120226 e 302120281, do relatório de investigação de extração de dados de ID 302120286, além
dos depoimentos colhidos durante a fase policial e o
iudicium accusationis.

Em relação aos
indícios
suficientes
de autoria
, apesar de não ter sido encontrado na fase policial, durante seu interrogatório judicial o recorrente
PAULO RICARDO
negou qualquer participação com os ilícitos, aduzindo “
que a polícia está imputando tal crime ao acusado para encobertar a sua verdadeira autoria
”.

Ocorre que, a par dos argumentos bem esmiuçados na r. decisão de pronúncia, tal negativa
não é suficiente para afastar os demais elementos indiciários colhidos,
sobretudo os relatos firmes e coerentes de testemunhas e informantes ouvidos em juízo e os registros da investigação policial.

Entre esses, destacam-se a narrativa apresentada em juízo pela vítima
Lucas de Santana Batista de Oliveira
, pelo informante
Wellington Helton Vieira,
aliadas às declarações dos agentes públicos que atuaram na investigação, que apontam de maneira consistente o possível envolvimento do recorrente nos crimes descritos, revelando versão
em sentido diametralmente oposto à tese defensiva (ID 302120137).

O investigador
Joicimar da Silva Nascimento
, inquirido em juízo, relatou que desde janeiro, a Polícia Civil vinha recebendo diversas denúncias sobre a atuação da facção criminosa Comando Vermelho na localidade conhecida como “Favelinha”, a qual era coordenada por
João Paulo
, vulgo “JP”, e seus irmãos
Felipe Batista
e
PAULO RICARDO
. Informou que esses indivíduos, oriundos de Rondônia, haviam se instalado em Lucas do Rio Verde/MT para auxiliar “JP” na liderança da invasão, controlando o tráfico de drogas e a ocupação irregular dos lotes, permitindo apenas a moradia de pessoas autorizadas pelo Comando Vermelho.

A testemunha afirmou que o grupo possuía diversas armas de fogo e realizava comércio de entorpecentes e bens receptados na região, utilizando um bar de propriedade de
João Paulo
como ponto de venda desses produtos ilícitos.

Especificamente em relação aos fatos, relatou que os líderes da facção convocaram o adolescente
Ruan Nicolas
, proprietário de um veículo Ford KA vermelho, e determinaram que ele participasse do sequestro de dois indivíduos identificados como
Moacil
e
Kauan
, que estavam reunidos em uma residência no bairro Jardim Primavera. Segundo a testemunha, os denunciados —
CAIO
,
João Paulo, Felipe
e
PAULO RICARDO
— foram até o local, onde encontraram
Moacil, Lucas
e
Kauan
, sendo que apenas os dois primeiros foram sequestrados e colocados no veículo de
Ruan
, enquanto
Kauan
conseguiu fugir. O grupo levou as vítimas para a “Favelinha”, onde foram conduzidas a um barraco situado na parte mais interna da invasão, local em que se iniciou a tortura de
Moacil
e
Lucas
, com o uso de pauladas e coronhadas.

Suas declarações também dão conta de que, segundo o apurado, durante as agressões, os autores realizaram uma chamada de vídeo com
Leonardo Dias de Araújo
, vulgo “Murilo”, o qual seria uma das lideranças do Comando Vermelho responsável pela coordenação das ações criminosas a partir do Rio de Janeiro/RJ. Nessa videochamada, “Murilo” ordenou que
Moacil
fosse executado, pois acreditavam que ele estaria praticando tráfico de drogas para o grupo rival PCC ou cometendo “cabritagem”, e que
Lucas
fosse liberado, já que o alvo principal seria
Kauan
. As vítimas continuaram sendo agredidas com extrema violência, inclusive com pedaços de pau, reiterando que
Lucas
apresentava ferimentos evidentes quando foi localizado pela polícia no dia seguinte.

O depoente afirmou que, após as agressões, os criminosos conduziram
Moacil
e
Lucas
até uma área de mata nas proximidades do rio, onde estavam sendo construídos barracos com o objetivo de dificultar o acesso das autoridades. Nesse local, obrigaram
Lucas
a cavar uma cova para enterrar
Moacil
. Em determinado momento,
Moacil
tentou fugir, pulando na água, mas foi alcançado por
CAIO
, que o golpeou com uma faca várias vezes na região do pescoço e das costas, o que teria sido confirmado pelas fotografias juntadas aos autos. Após a morte, dois usuários de drogas da “Favelinha” foram obrigados a retirar o corpo da água e enterrá-lo na cova, tudo sob as ordens de
João Paulo
,
Felipe
,
PAULO RICARDO
e
CAIO
.

A testemunha relatou ainda que, durante as diligências,
CAIO
foi preso em sua residência, onde foi localizada uma arma de fogo calibre .38, escondida sob um toco no quintal, além de entorpecentes. Foram também encontradas drogas e objetos roubados em outras casas da invasão. Afirmou que os moradores locais viviam sob intimidação, sendo impedidos de circular livremente, especialmente à noite, quando os membros da facção armavam barreiras e restringiam o acesso de veículos.

Por fim, o investigador esclareceu a estrutura hierárquica da organização criminosa, de modo que, segundo angariado,
Leonardo
, vulgo “Murilo”, era a liderança responsável pelo envio de drogas e armas do Rio de Janeiro/RJ para Lucas do Rio Verde/MT. Abaixo dele, atuavam
João Paulo
,
CAIO
,
Felipe Batista
e
PAULO RICARDO
, responsáveis pela execução das ordens e coordenação direta das atividades ilícitas, enquanto
Luana Alves
e
Rebeca Nunes
eram encarregadas de receber e ocultar drogas e armas, bem como de disponibilizá-las a outros membros para a prática de homicídios e roubos, exigindo que fossem devolvidas após os crimes.

Em adendo, as declarações judiciais do investigador
Valdinei C. Rafalski
elucidam
que a
genitora da vítima

Moacil

procurou a delegacia ainda na noite do sequestro para comunicar o desaparecimento do filho, o que motivou a atuação imediata da
Polícia Militar
e da
Polícia Civil
. Informou que as equipes colheram, no local,
dados sobre o veículo utilizado no crime
, identificado como um
Ford KA vermelho
, e sobre a participação de vários indivíduos armados que haviam sequestrado
Moacil
e
Lucas
.

O depoente acrescentou que a Polícia Militar
localizou e abordou o veículo
mencionado, conduzido pelo
adolescente

Ruan Nicolas Oliveira de Freitas
, o qual foi apreendido e levado à delegacia. Nessa ocasião, o menor
confessou sua participação
no sequestro e indicou que a ordem para o crime partira de integrantes do
Comando Vermelho
, relatando que as vítimas foram levadas para a localidade conhecida como
“Favelinha”
, onde sofreram torturas e, por determinação recebida por
videochamada
,
Lucas

foi liberado e
Moacil

executado. Essas informações, prestadas por
Ruan
,
direcionaram os investigadores ao local do crime
.

Outrossim,
Valdinei
mencionou que, durante as diligências na “Favelinha”, a equipe policial encontrou e prendeu
CAIO
, apontado por
Ruan
como participante direto da execução, apreendendo drogas e uma arma de fogo em sua posse. Ressaltou ainda que
Lucas
e

Ruan
reconheceram outros envolvidos — Felipe,
PAULO
e João Paulo — por meio de fotografias apresentadas na investigação.

As declarações judiciais da testemunha policial
Rafael Galbiatti Costa
guardam coerência com os depoimentos dos citados agentes públicos, reiterando a dinâmica criminosa e a vinculação dos réus à facção Comando Vermelho.

Por sua vez, a vítima
Lucas de Santana Batista de Oliveira
, ao ser ouvida em juízo reiterou seu depoimento prestado na fase policial, relatando detalhadamente a dinâmica criminosa que culminou na morte de seu amigo
Moacil Paulo de Arruda Júnior
. Narrou que, na noite dos fatos, encontrava-se na casa da mãe de um conhecido,
Kauan
, junto com
Moacil
, quando cinco indivíduos armados chegaram ao local, efetuaram um disparo para o alto e os renderam, colocando-os em um veículo vermelho, identificado como um Ford KA. Disse que os autores estavam encapuzados e que, já durante a abordagem, ele e
Moacil
tiveram as cabeças cobertas e foram amarrados com fios elétricos.

A vítima relatou que foram levados até uma região de mata conhecida como “Favelinha”, nos fundos do bairro Jardim Primavera, onde foram mantidos em um barraco e submetidos a agressões físicas. Os autores, segundo ele, questionavam sobre o paradeiro de
Kauan
e acusavam
Moacil
e o próprio declarante de terem ligação com o grupo rival PCC. Contou que
Moacil
foi interrogado e agredido com coronhadas, pauladas, chutes e socos, enquanto ele recebeu pauladas nas costas e nos braços
, sob constante ameaça.

Por sinal, muito embora tenha relatado que ficou o tempo todo de cabeça baixa e sem poder olhar para o rosto dos algozes – os quais estavam mascarados, ainda assim, confirmou serem mais de três agentes, reconhecendo especificamente o

recorrente
CAIO
pelo corte de cabelo. Também mencionou que os agressores realizaram uma videochamada com uma pessoa identificada como
“Murilo”
, liderança do Comando Vermelho, ocasião em que este determinou a liberação do depoente e a execução de
Moacil
.

Lucas
afirmou que, após as agressões, ambos foram levados a pé até a beira do rio. Disse que os criminosos o deixaram em um barranco, sob vigilância, enquanto outros dois desceram com
Moacil
para a margem. Momentos depois, ouviu os agressores afirmarem que haviam matado
Moacil
e ameaçaram fazer o mesmo com ele, caso tentasse denunciar o ocorrido. Contou ainda que foi obrigado, sob ameaça de arma de fogo, a cavar uma cova com uma enxada, sem saber se seria para ele ou para
Moacil
, vindo a descobrir depois que se destinava ao sepultamento de seu amigo.

A vítima relatou que foi liberada durante a madrugada, por volta das duas horas, após sofrer diversas agressões que lhe causaram lesões nas costas e nos braços. Afirmou que, ao ser ameaçado, ouviu dos criminosos que, se procurasse a polícia, sua família seria morta.

Também é relevante destacar que o informante
Wellington Helton Vieira
foi ouvido em ambas as fases da persecução penal, apresentando relato detalhado e coerente sobre os fatos, contribuindo de forma relevante para a elucidação da dinâmica criminosa, notadamente ao declarar que, no dia do crime, encontrava-se na localidade conhecida como “Favelinha”, onde, em troca de entorpecentes fornecidos por integrantes do Comando Vermelho, foi incumbido de vigiar a área e avisar caso houvesse presença policial. Afirmou que, ao final da tarde, foi obrigado, sob ameaça de morte, a cavar uma cova destinada a enterrar o homem que havia sido executado, identificado posteriormente como
Moacil
, o qual fora morto sob a alegação de que estaria praticando
“cabritagem”.

Relatou que o
CAIO
e o adolescente
Ruan Nicolas
foram os responsáveis por buscar as vítimas na residência e levá-las até a “Favelinha”, acompanhados de outros membros da facção, que chegaram em dois veículos. Disse que, no local, as vítimas foram levadas a um barraco de lona situado na parte inferior da comunidade,
onde sofreram torturas e agressões perpetradas por
CAIO,
João Paulo
(vulgo “JP”),
Felipe Batista
(vulgo “Cachorro Louco”) e
PAULO RICARDO
(vulgo “John John”), além do adolescente
Ruan
.

O informante declarou que os quatro indivíduos desceram com
Moacil
até a beira do rio, onde o espancaram com paus, chutes, socos e coronhadas, amarrando-lhe os braços para trás e, em seguida, o executaram com diversos golpes de faca.

Afirmou que, após a execução, ele, o adolescente
Ruan
e outro usuário conhecido como “Coroa” foram obrigados a retirar o corpo de
Moacil
da água e enterrá-lo, sob ameaça de morte. Disse que
CAIO
participou ativamente de todas as etapas do crime, sendo o principal executor, inclusive perseguindo a vítima até o rio após tentativa de fuga. Relatou que ouviu os gritos de
Moacil
durante o espancamento, mas não pôde presenciar diretamente os atos por ter sido impedido de se aproximar, informando que os criminosos ligaram o som do bar pertencente a “JP” para abafar os gritos da vítima.

Por fim, não se cuida que as declarações apresentadas na fase policial pela testemunha
Junio Cezar Ferreira Cavalcante
corroboram a versão deduzida em juízo pelas citadas testemunhas, notadamente ao reiterar que
os responsáveis diretos pela tortura e morte da vítima
foram
CAIO
,
João Paulo de Souza Magalhães
(vulgo “JP”),
Felipe Batista de Souza
(vulgo “Cachorro Louco”) e
PAULO RICARDO
(vulgo “John John”), tendo os reconhecimento por fotografias (ID 302117972),
apontando-os também como integrantes do Comando Vermelho e subordinados a “Murilo”.

Afirmou ter presenciado a tortura à vítima, descrevendo que
Moacil
foi agredido por cerca de duas a três horas, recebendo pauladas, murros, chutes e coronhadas, especialmente na cabeça, costas e abdômen. Disse que o jovem, mesmo amarrado, tentou fugir atirando-se no rio, mas foi perseguido por
CAIO
, que pulou na água e o capturou, continuando a agressão. Relatou que todos os quatro autores participaram ativamente da tortura e execução, sendo
CAIO
e
Felipe
os que mais desferiram golpes de faca, conforme lhe contou outro morador, de apelido “Gordinho”.

Logo, contrariamente ao alegado pela i. Defesa,
não há prova plena e incontestável de que o recorrente
PAULO RICARDO
não seja o autor do crime doloso contra a vida e daqueles conexos
, ao revés, os depoimentos colhidos na fase instrutória, jungidos aos demais elementos de convicção, fornecem indícios suficientes de que o recorrente
pode
ter envolvimento nos ilícitos.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado
pode
ter tentado ceifar a vida da vítima,
ex vi
STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020.

Nessa ordem de ideias, tem-se por plausível a narrativa acusatória,
impondo submeter o feito ao crivo do Tribunal do Júri
, que é o juiz natural da causa e

a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente
, não sendo dado ao julgador aferir a qualidade da prova produzida a fim de formar um juízo de convicção, bastando um juízo de plausibilidade da acusação, por ser competência privativa dos julgadores leigos a verificação da certeza da autoria delitiva,
ex vi STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018
.

De se frisar que, consoante entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, o
standard
probatório necessário para a pronúncia é a
preponderância de provas incriminatórias
,
exigência que está atendida nos autos
.

Assim sendo, nos termos do que dispõe o art. 413 do CPP, subsistindo lastro probatório mínimo a sustentar a acusação e não evidenciada de forma induvidosa a tese defensiva de inexistência de indícios de autoria, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre as versões disponíveis nos autos aquela mais verossímil, sob pena de se usurpar da competência do Tribunal do Júri, insculpida no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF/88.

Por conseguinte, mantenho a pronúncia do recorrente
PAULO RICARDO
a Júri Popular.

2.

Dos crimes conexos
:

Por fim, é certo que o recorrente
PAULO RICARDO

almeja sua impronúncia de todos os crimes conexos imputados, sendo que o recorrente
CAIO
especificamente questiona a ausência de prova da materialidade delitiva do crime de tortura contra a vítima
Lucas
; e, igualmente, a
razão
não
lhes assiste
.

Como se sabe, e já foi pontuado em linhas anteriores, à luz do art. 78, inc. I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1.o, ambos do CPP, sedimentou-se o raciocínio de que, na fase da pronúncia,
o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como é o caso concreto.

A respeito do tema, destaco o precedente:

“[...] 2.
Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior
a decisão unipessoal ou, como in casu,
o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime

de fraude processual

conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida
, arrimado na incidência do princípio da consunção
imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos”
. (REsp 1896478/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) – destaquei.

Sendo assim, apenas é possível afastar a tese acusatória referente à imputação dos crimes conexos quando não tiver suporte fático-probatório, o que não é o caso dos autos. Isso porque, ao que aparenta, os delitos de
tortura majorada
,
corrupção de menores,

ocultação de cadáver,

porte ilegal de arma de fogo
,
tráfico e associação para o tráfico
, além do delito de
organização criminosa
ficaram configurados, havendo substrato probatório nesse sentido.

A leitura das razões revela que as defesas insistem em argumentar questões meritórias, notadamente o fato do
recorrente
CAIO
sustentar que não foi realizado exame de corpo de delito para comprovar as lesões sofridas pela vítima
Lucas
, o que inviabilizaria a configuração do
delito de tortura
; ou ainda a arguição do recorrente
PAULO RICARDO
quanto à ausência de apreensão de drogas consigo e que tampouco restou comprovada a estabilidade e permanência do suposto vínculo associativo, redundando no afastamento dos
crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes.

Contudo, o que se discute na presente fase é tão somente a admissibilidade da acusação, e não a certeza da autoria ou a prova definitiva dos crimes imputados.
O que se exige é o juízo de plausibilidade, e não de certeza, como bem reconhecido pela jurisprudência pátria, com
a permissão para que os jurados sejam quesitados sobre tais aspectos.

Isso porque, da análise da prova oral colhida em juízo vê-se que, para além de evidenciada a plausibilidade da alegação de que
a vítima teve seu cadáver ocultado em uma cova
, com a
provável participação do adolescente
Ruan Nicolas Oliveira de Freitas
no cenário delituoso
”.

Também foi
registrada a existência de indicativos do possível envolvimento dos recorrentes como integrantes dos quadros da facção denominada
“Comando Vermelho,
não havendo como cogitar, ao menos neste estágio processual, a falta de provas do liame associativo permanente e estável, haja vista que
a estrutura organizacional e hierarquicamente ordenada da aludida facção é pública e notória
, tratando-se inclusive de um dos maiores organismos infratores do país, com ramificações por todo o Brasil.

Ressalto novamente que os crimes conexos ao doloso contra a vida somente são afastados quando se encontram dissociados de todo o acervo probatório, que não se trata da presente hipótese.

Ademais, especificamente em relação ao
crime de tortura
, registro que, em atenção ao art. 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal, não havendo vestígios poderá a prova testemunhal suprir a falta de exame pericial. E, no caso concreto, há prova oral idônea nesse sentido, especialmente à vista das declarações dos agentes públicos, da própria vítima
Luan
e das fotos disponíveis no ID 302117977, demonstrando compatibilidade com as agressões sofridas.

A
prova testemunhal também apontou o potencial envolvimento dos recorrentes com o
tráfico de drogas
na região, inclusive associados e organizados para tal fim
– com apreensão de diversidade de entorpecentes em considerável quantidade [06 (seis) embalagens totalizando
2,393kg (dois quilos e trezentas e noventa e três gramas) de maconha

e

70 (setenta) porções

pesando
860g (oitocentas e sessenta gramas) cocaína
(ID 302117982)].

Ainda que o entorpecente tenha sido apreendido na residência apenas de
CAIO
, as declarações apresentadas pelos agentes policiais e informantes os apontam para uma potencial atuação coordenada e contínua dos envolvidos, havendo, aparentemente, unidade de desígnios entre eles, o que permite a imputação de coautoria nos delitos de tráfico e associação.

Igualmente, há indicativos de que
o recorrente
CAIO
provavelmente incorreu no crime de porte ilegal de arma de fogo
, diante da apreensão de um revólver calibre 38 e munições em sua residência, autorizando sua pronúncia por esse delito.

Aliás, é relevante salientar que o fato de os agentes não terem sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a possível configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que as pessoas sejam surpreendidas praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade seus envolvimentos com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT
).

Por oportuno, ressalto que
os testemunhos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública constituem prova idônea para a formação do convencimento do julgador
, nos termos do
Enunciado n.o 08
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT
.

Deste modo, mesmo considerando os argumentos que fundam a irresignação defensiva
, em verdade,
incumbe ao Júri Popular a análise exauriente quanto à procedência ou não das imputações conexas, revelando-se incabível neste momento processual aventar

a absolvição,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Conselho de Sentença, sob pena de incorrer em indevida e artificiosa subtração da competência constitucional da Corte Leiga.

Com isso, mantém-se a pronúncia pelos crimes conexos.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
rejeito as preliminares de nulidade
arguidas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos em sentido estrito interpostos por
PAULO RICARDO SOUZA BATISTA
e
CAIO FELIX DA SILVA
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida na ação penal n. 1007161-23.2023.8.11.0045, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025